Tribunal: TJDFT
Processo: 0736518-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AUTOR E RÉU. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESERTA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE/DF. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Assegurado prazo para a parte apelante (autor) comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, recolhido 04 (quatro) dias depois do termo final do prazo concedido, a apelação não é conhecida por deserção (arts. 1.007 e 932, III, do CPC).
2. A demanda ajuizada por espólio de beneficiária da sentença em ação coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF (no 26.943/97) tem natureza indenizatória (reparação civil por alegada cessão ilícita e enriquecimento sem causa decorrente de repasse a menor), atraindo o prazo de 3 anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
3. Inaplicável o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por inexistir dívida líquida formalizada entre as partes em instrumento público ou particular, pois as escrituras de cessão do precatório foram celebradas entre o sindicato e terceiro adquirente, não convertendo a pretensão em ação de cobrança.
4. O termo inicial do prazo prescricional observa a teoria da actio nata (art. 189 do Código Civil), de forma que, ajuizada a ação após o prazo de 03 (três) anos desde a ciência do ato que supostamente violou o direito vindicado, resta configurada a prescrição trienal.
5. Apelação da parte autora não conhecida. Apelação do réu conhecida e provida.